Tribunal: TJSP
Processo: 1026971-35.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Autora que atribuiu à causa valor incorreto. Emenda determinada. Completo das custas recolhido intempestivamente. Ausência de emenda da petição inicial. Mantida a r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.